Tribunal: TJSP
Processo: 2277644-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IPTU. Rejeição de exceção de pré-executividade. Imunidade tributária configurada, por se tratar de entidade sociocultural sem fins lucrativos. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277644-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante CENTRO
CULTURAL PORTUGUÊS, é agravado MUNICIPIO DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, acolhendo-se a exceção e extinguindo-se a execução fiscal, condenando-se o
Município ao reembolso das custas e honorários de 10% do valor atualizado da
execução. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277644-40.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 31103 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2277644-40.2019.8.26.0000
Agravante: Centro Cultural Português
Agravado: Município de Santos
Comarca: Santos
AGRAVO DE INSTRUMENTO IPTU. Rejeição de exceção de
pré-executividade. Imunidade tributária configurada, por se tratar
de entidade sociocultural sem fins lucrativos. Decisão reformada.
Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls. 73/75)
que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal1, entendendo
necessária dilação probatória.
Sustenta fazer jus à imunidade tributária, prevista no art. 150, VI,
“c” da Constituição Federal, alegando que o ônus da prova para desconstituir a
presunção que milita em favor da entidade dita imune pertence ao Fisco.
Pede reforma.
Contraminuta às fls. 263/264.
É o relatório.
Incialmente há que se analisar o cabimento da exceção de pré-
executividade.
Tem-se entendido que tal incidente constitui espécie excepcional de
defesa específica do processo de execução, onde o executado pode promover defesa,
independentemente de garantia do Juízo, pedindo extinção do processo por falta de
preenchimento dos requisitos legais.
É mitigação ao princípio da concentração da defesa, que rege os
embargos do devedor.
Vale a pena ressalvar que foi criação doutrinária essa possibilidade
de matéria de ordem pública (objeções processuais e substanciais), reconhecível,
inclusive de ofício pelo Magistrado, a qualquer tempo e grau de jurisdição, ser
1 De Autos no 0507433-20.2007.8.26.0562, ajuizada para cobrança de IPTU, exercício
2006, no valor de R$ 11.300,46, em 9.5.2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277644-40.2019.8.26.0000 -Voto no
3
objeto da exceção de pré-executividade.
Outrossim, há possibilidade de serem arguidas também causas
modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exequente (v.g., pagamento,
decadência, prescrição, remissão, anistia, imunidade, etc.), desnecessária dilação
probatória, ou seja, de plano, por prova documental inequívoca, demonstrada a
inviabilidade da execução.
Nesse quadro, cabível o manejo da exceção de pré-executividade
para análise de imunidade tributária, tendo em vista desnecessidade de dilação
probatória, além de se tratar de matéria de ordem pública e, portanto, apreciável a
qualquer momento e em grau ordinário de jurisdição.
Quanto ao mérito, de acordo com o artigo 150, VI, "c", da
Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios cobrarem impostos, dentre outras hipóteses, sobre o patrimônio, a renda
ou serviços das instituições de educação ou assistência social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei.
A agravante é associação sem fins lucrativos de caráter
sociocultural, conforme dispõe seu Estatuto Social (fls. 117), autorizando a
presunção de que faz jus à imunidade tributária, de resto não ilidida pela
Municipalidade.
Nesse quadro, conquanto a imunidade compreenda somente o
patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das
entidades, nos termos do § 4o do artigo 150 da Constituição da República, impõe-se
presunção de que todo o patrimônio da agravante esteja vinculado à realização das
finalidades essenciais, cabendo ao Município apresentar provas modificativas de tal
circunstância.
Veja-se decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
IPVA E IPTU. ENTIDADE ASSISTENCIAL. IMUNIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277644-40.2019.8.26.0000 -Voto no
4
TRIBUTÁRIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 150,
VI, “C”). LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 343/2001.
DESVIRTUAMENTO DO USO. EXCEÇÃO À REGRA. ART. 333,
INCISO II, DO CPC. ÔNUS DA PROVA.
1. O recorrente demonstra mero inconformismo em seu agravo
regimental, que não se mostra capaz de alterar os fundamentos da
decisão agravada.
2. Sendo a Inspetoria São João Bosco entidade assistencial, de
acordo com o art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição
Federal, decorre da própria sistemática legal (Lei Complementar
Distrital no 343/2001) a conclusão da existência de presunção juris
tantum (art. 334, IV, do CPC) quanto sua imunidade em relação
ao IPTU e IPVA.
3. Caberia ao Distrito Federal, nos termos do inciso II do art. 333
do CPC, apresentar prova impeditiva, modificativa e extintiva
quanto à imunidade constitucional, por meio da comprovação de
que os automóveis e os imóveis, mencionados nos autos,
pertencentes à entidade em questão estão desvinculados da
destinação institucional, o que não ocorreu no caso em comento,
como se percebe do dirimido pelo acórdão a quo: "Aduz, ainda, o
apelante que os bens, sobre os quais recaem os impostos, não estão
sendo utilizados para atender suas finalidades essenciais, sendo
assim, defeso aplicar aos mesmos a imunidade concedida à autora.
No entanto, tal alegação não merece prosperar, pois caberia ao
recorrente o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora, tal como preceitua
o art. 333, II, do CPC, e de tal ônus ele não se desincumbiu" (fls.
536).
4. Agravo regimental não provido.” .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277644-40.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Nesse sentido, julgamento do Agravo de Instrumento no
2119638-32.2019.8.26.0000, envolvendo as mesmas partes:
“Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Centro Cultural
Português - Associação sem fins lucrativos
Imunidade
demonstrada de plano preenchimento do requisito constitucional
(art. 150, VI, "c"). Não prospera o argumento de que a executada
deveria comprovar, por meio de embargos à execução, o
cumprimento dos requisitos previstos em lei (art. 14 do CTN), pois
havendo indícios de descumprimento da legislação tributária por
parte de entidade imune cabe ao fisco, respeitado o devido
processo legal, realizar diligências de fiscalização para apurar os
fatos (art. 194 e seguintes do CTN). Dá-se provimento ao recurso”2
Assim, de rigor afastar a cobrança.
Bem por isso, dá-se provimento ao recurso, acolhendo-se a exceção
e extinguindo-se a execução fiscal, condenando-se o Município ao reembolso das
custas e honorários de 10% do valor atualizado da execução.

João Alberto Pezarini
Relator
2 Relatora Beatriz Braga, v.u., 21.11.2019.